Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO VIA E-MAIL. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO PAGADOR. DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada em ação de conhecimento (cobrança).
2. A fraude eletrônica por meio de boletos bancários, denominada “golpe do boleto”, é amplamente conhecida e divulgada no meio social, tendo as instituições financeiras emitido alertas e informado aos clientes acerca da necessidade de confirmar a veracidade dos documentos emitidos.
3. In casu, o réu não agiu com a devida cautela no momento de pagar o boleto, sem averiguar a sua veracidade e o beneficiário correto, não se podendo ter como quitada a obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.